Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700921-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SIQUEIRA SANTOS AGRAVADO: MARCELO SOARES DO AMARAL, JOSALIA MEDEIROS CHAGAS DO AMARAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO SIQUEIRA SANTOS em face de decisão proferida nos autos do processo 0706040-27.2020.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que deferiu o pedido de instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos Requerentes. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu decisão, em 28/07/2021, suspendendo o curso do processo diante de homologação de acordo. Eis o teor da decisão, na íntegra: “DECISÃO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei no. 9.099/95. Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre os autores e as empresas SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A. e Incorpore Soluções Ltda., e noticiado nos presentes autos (ID no. 99223507). Assim, suspendo o curso do processo pelo prazo de 6 (meses), a contar de 10 de agosto de 2021, conforme requerido na cláusula quinta do pacto. Esclareço que em caso de eventual inadimplemento, poderá a parte credora solicitar a retomada da execução, com a apresentação de planilha, nos termos do acordo, para satisfação do valor remanescente da dívida. Transcorrido o prazo da suspensão, intimem-se as partes para que informem o efetivo cumprimento da avença, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de anuência tácita. Após o cumprimento do acordo mencionado acima, ficam desconstituídas as eventuais penhoras e constrições eletrônicas via RENAJUD realizadas nos autos. Intimem-se.” Assim, pelo teor da decisão acima, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da publicação de decisão no juízo de origem, determino o arquivamento do presente agravo em razão da perda superveniente do interesse de agir. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021 12:42:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator